Tribunal: TJES
Processo: 5000665-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000665-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
AGRAVADO: PATRICIA CALMON RANGEL
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que deferiu pedido liminar formulado por PATRICIA CALMON RANGEL, nos autos da ação ordinária (processo nº 0033753-13.2019.8.08.0024), ajuizada em face de VITORIA MOTORS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e da agravante, para determinar que a parte demandada substitua o veículo por outro da mesma marca/modelo/ano, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que as demandadas sejam consideradas depositárias do veículo para fins de garantia, em caso da necessidade de eventual reversão da tutela provisória.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque: (I) em contestação por ela apresentada informou que, apesar das verificações realizadas pela concessionária, nenhum vício de fabricação foi constatado no veículo da agravada, o que implica perda do objeto antecipatório; (II) não restou comprovado o perigo de dano; (IV) a decisão é desacertada porque desconsiderou aspectos fáticos relevantes, além de implicar em prejuízo à defesa processual de difícil ou impossível reparação; (V) “os inconvenientes no veículo foram totalmente sanados pela agravante e sem qualquer custo à agravada, bem como que o veículo está em posse da agravada e em perfeitas condições de uso e dirigibilidade; inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que os supostos inconvenientes verificados no automóvel tenham ocorrido por eventual inconsistência no processo produtivo do bem”; (VI) “a substituição do automóvel objeto da ação originária, nos termos assinalados na decisão agravada, é imperioso que se verifique a origem dos supostos inconvenientes; (VII) é preciso verificar se os inconvenientes “tenham decorrido do uso inadequado, fatores externos ou do desgaste natural dos components” antes de imputar à Fabricante a responsabilidade pela substituição do produto; (VIII) a verossimilhança das alegações da agravada só é possível de ser constatada após perícia no veículo; (IX) a medida é irreversível; (X) caso seja mantida a decisão e há necessidade de prestação de caução para o cumprimento da medida na forma em que foi deferida.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, a prestação de caução e ampliação do prazo para cumprimento da medida. No mérito pleiteia a reforma da decisão agravada.

Liminar recursal indeferida (doc. PJe 433011).

Contrarrazões apresentadas pela agravada Patricia Calmon Rangel no evento 446044, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que deferiu pedido liminar formulado por PATRICIA CALMON RANGEL, nos autos da ação ordinária (processo nº 0033753-13.2019.8.08.0024), ajuizada em face de VITORIA MOTORS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e da agravante, para determinar que a parte demandada substitua o veículo por outro da mesma marca/modelo/ano, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que as demandadas sejam consideradas depositárias do veículo para fins de garantia, em caso da necessidade de eventual reversão da tutela provisória.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque: (I) em contestação por ela apresentada informou que, apesar das verificações realizadas pela concessionária, nenhum vício de fabricação foi constatado no veículo da agravada, o que implica perda do objeto antecipatório; (II) não restou comprovado o perigo de dano; (IV) a decisão é desacertada porque desconsiderou aspectos fáticos relevantes, além de implicar em prejuízo à defesa processual de difícil ou impossível reparação; (V) “os inconvenientes no veículo foram totalmente sanados pela agravante e sem qualquer custo à agravada, bem como que o veículo está em posse da agravada e em perfeitas condições de uso e dirigibilidade; inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que os supostos inconvenientes verificados no automóvel tenham ocorrido por eventual inconsistência no processo produtivo do bem”; (VI) “a substituição do automóvel objeto da ação originária, nos termos assinalados na decisão agravada, é imperioso que se verifique a origem dos supostos inconvenientes; (VII) é preciso verificar se os inconvenientes “tenham decorrido do uso inadequado, fatores externos ou do desgaste natural dos components” antes de imputar à Fabricante a responsabilidade pela substituição do produto; (VIII) a verossimilhança das alegações da agravada só é possível de ser constatada após perícia no veículo; (IX) a medida é irreversível; (X) caso seja mantida a decisão e há necessidade de prestação de caução para o cumprimento da medida na forma em que foi deferida.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, a prestação de caução e ampliação do prazo para cumprimento da medida. No mérito pleiteia a reforma da decisão agravada.

Liminar recursal indeferida (doc. PJe 433011).

Consigno que o presente recurso foi inicialmente distribuído ao E. Des. Carlos Simões Fonseca, mas foi remetido a esta julgadora por prevenção em razão de prorrogação de competência pela prolação de decisão nos autos do agravo de instrumento 50000682-70.2020.8.08.0000, que trata de recurso interposto contra a mesma decisão ora combatida, mas pela litisconsorte na origem, Vitoria Motors.

O E. Des. Susbtituto Helimar Pinto, que proferiu a decisão preliminar nestes autos, consignou que a agravada adquiriu um veículo zero km que vem apresentando problemas desde sua aquisição e que, ao contrário do que afirma a agravante, os problemas não foram sanados, uma vez que após a contestação apresentada no processo originário, o veículo apresentou nova pane elétrica total, de maneira que o bem por ela adquirido está sem condições de uso.

Tais fatos, aliados às diversas matérias divulgadas sobre a persistência de panes elétricas em veículos como o da autora, mesmo após
recall
,

me parecem suficientes para aferição, em sede de cognição sumária, como realizado pelo magistrado
a quo
,

que existem vícios ocultos no veículo, que impossibilitam o seu funcionamento, ainda que alguns, relativos ao sistema de multimídia, não prejudiquem a funcionalidade do bem.

Existem elementos de que o veículo encontra-se dentro da garantia, e que realizou as revisões regulamentares, razão pela qual, considerando os fatos já narrados, existe probabilidade do direito vindicado pela recorrida, que vem sendo sistematicamente privada de utilizar o bem adquirido em razão de vícios ocultos, hipótese que possibilita a determinação liminar de substituição do bem por outro, ressalvado resguardo do primeiro em mãos das requeridas, caso haja necessidade de reverter a medida. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). ESCOPO DA NORMA ATINGIDO. DEFESA EXERCIDA PLENAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. REPRODUÇÃO DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO. Ação ORDINÁRIA. VÍCIOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO INVIÁVEL NESTE MOMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADA. RISCO À VIDA DO USUÁRIO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. ASTREINTES . REDUÇÃO E IMPOSIÇÃO DE TETO MÁXIMO À COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4) Nos casos de responsabilidade por vício existente em automóvel, caso o fabricante ou o distribuidor do bem não sanem o defeito no prazo de 30 (trinta) dias, poderá o consumidor exigir de qualquer deles, alternativamente: i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou iii) o abatimento proporcional do preço, conforme se observa do previsto no art. 18, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 5) Ainda que o pedido se baseie em suposto defeito de fabricação do veículo, a concessionária revendedora de automóveis possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que o fabricante e a comerciante que aliena o veículo devem responder solidariamente pelos vícios que o tornem impróprio ou inadequado à utilização, em conformidade com o disposto no art. 18, caput , do Código de Defesa do Consumidor. 6) A decadência do direito de reclamar de defeito oculto existente em veículo automotor somente se inicia quando o consumidor tem ciência do vício, o que somente poderá ser aferido corretamente no transcurso da instrução processual, ocasião em que será possível averiguar a data exata em que o autor teve conhecimento dos vícios indicados, o que impossibilita o reconhecimento da decadência por ora. 7) Ha probabilidade do direito do autor a ensejar a manutenção da tutela de urgência, na medida em que demonstrou-se, a princípio, que o veículo zero-quilômetro adquirido junto à distribuidora do bem necessitou ser levado uma vez à concessionária requerida e em diversas outras oportunidades perante oficinas mecânicas autorizadas da fabricante num período inferior a 01 (um) ano e, ainda assim, continuou a apresentar os problemas da mesma natureza falhas nos sistemas de ar-condicionado e start stop , o que acarretou a sua devolução às empresas demandadas e a solicitação de ressarcimento pelo valor utilizado na compra do bem. 8) Muito embora uma eventual futura perícia a ser realizada no automóvel possa esclarecer adequadamente os fatos, especificando os vícios existentes e os motivos pelos quais estes não foram retificados em tempo oportuno, na fase embrionária em que se encontra a demanda, os documentos constantes nos autos se revelam suficientes para demonstrar a probabilidade de seu direito. 9) Existe risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, já que os defeitos existentes no automóvel fizeram com que este se envolvesse em acidente de trânsito, resultando na devolução do veículo às requeridas, de modo que se encontra sem meio de transporte para exercer o seu labor e transportar a sua família, muito embora tenha entregado às empresas demandas uma vasta quantia em dinheiro para desfrutar do conforto de ter um carro próprio zero-quilômetro, descortinando a necessidade de ser agraciado com uma tutela de urgência para mitigar tal situação e fazer prevalecer o direito do consumidor consagrado no art. 18, § 1º, do CDC. 10) A preservação da tutela de urgência não implica em riscos irreversíveis à fabricante e à revendedora do bem, tendo em vista que, uma vez constatado, ao final da demanda, que o automóvel não apresenta os vícios descritos na exordial, será perfeitamente cabível que requeiram indenização relativa à depreciação que o veículo terá com a sua utilização pelo consumidor, o qual somente terá sido cedido por força de decisão precária. 11) Agravo de Instrumento desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 040189000181, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Por mais que exista divergência nesta Corte sobre a possibilidade de determinar o fornecimento de veículo substituto em sede prefacial, o entendimento acima destacado, adotado na apreciação da liminar recursal e ora reiterado, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu que não se afigura
“legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados”
(REsp 1297690/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04-06-2013).

Quanto ao
periculum in mora
, também vislumbro a sua presença, pois, ao contrário do exposto pela agravante, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, que se encontra sem meio de transporte para exercer suas atividades cotidianas, muito embora tenha entregado às empresas demandas uma vasta quantia em dinheiro para desfrutar do conforto de ter um carro próprio zero-quilômetro, descortinando a necessidade de ser agraciado com uma tutela de urgência para mitigar tal situação e fazer prevalecer o direito do consumidor consagrado no art. 18, § 1º, do CDC.

Não fosse o bastante, os defeitos do automóvel podem ser propulsores de um acidente de trânsito, o que reforça a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado.

Não vislumbro, ainda, a irreversibilidade da medida, pois a decisão agravada determinou que as demandadas fiquem como depositárias do bem, o que afasta, também, o pedido subsidiário de prestação de caução, sendo certo que caso a agravada não tenha êxito na demanda e, durante a instrução processual, reste comprovado que o defeito do veículo decorre do mau uso do bem, a agravante poderá perseguir o ressarcimento que entender devido.

Assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe, inclusive no tocante à multa diária imposta (R$ 500,00), que não me parece exacerbada, principalmente porque limitada a R$ 30.000,00.

Não obstante, observo que meu substituto, em fase de apreciação preliminar do agravo 50000682-70.2020.8.08.0000, acolheu em parte o pleito subsidiário recursal, em relação unicamente à dilação do prazo para cumprimento da obrigação, porquanto o prazo de 72 horas é por demasiado exíguo para o cumprimento de todo o trâmite burocrático atinente à questão, o que ora faço neste recurso em relação à recorrente, com base no princípio da isonomia, impedindo a incidência de multa antes dos 10 (dez) dias corridos estipulados na decisão preliminar daquele agravo de instrumento, considerado o termo inicial ali estipulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo, apenas para dilatar o prazo estipulado para fins de cumprimento da ordem judicial emanada pela decisão recorrida.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM EM SEDE LIMINAR. POSSIBILIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1) Há elementos nos autos que indicam a existência de vícios ocultos no veículo, que impossibilitam o seu funcionamento, ainda que alguns dos apresentados, relativos ao sistema de multimídia, não prejudiquem a funcionalidade do bem, razão pela qual, considerando que o veículo encontra-se dentro da garantia e que realizou as revisões regulamentares, existe probabilidade do direito vindicado pela recorrida, que vem sendo sistematicamente privada de utilizar o bem adquirido em razão de vícios ocultos, hipótese que possibilita a determinação liminar de substituição do bem por outro, ressalvado resguardo do primeiro em mãos das requeridas, caso haja necessidade de reverter a medida.

2) Por mais que exista divergência nesta Corte sobre a possibilidade de determinar o fornecimento de veículo substituto em sede prefacial, o entendimento acima destacado, adotado na apreciação da liminar recursal e ora reiterado, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu que não se afigura
“legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados”
(REsp 1297690/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04-06-2013).

3) Ao contrário do exposto pela agravante, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, que se encontra sem meio de transporte para exercer suas atividades cotidianas, muito embora tenha entregado às empresas demandas uma vasta quantia em dinheiro para desfrutar do conforto de ter um carro próprio zero-quilômetro, descortinando a necessidade de ser agraciado com uma tutela de urgência para mitigar tal situação e fazer prevalecer o direito do consumidor consagrado no art. 18, § 1º, do CDC.

4) Não se vislumbra a irreversibilidade da medida, pois a decisão agravada determinou que as demandadas fiquem como depositárias do bem, o que afasta, também, o pedido subsidiário de prestação de caução, sendo certo que caso a agravada não tenha êxito na demanda e, durante a instrução processual, reste comprovado que o defeito do veículo decorre do mau uso do bem, a agravante poderá perseguir o ressarcimento que entender devido.

5) A manutenção da decisão é medida que se impõe, inclusive no tocante à multa diária imposta (R$ 500,00), que não me parece exacerbada, principalmente porque limitada a R$ 30.000,00, mas, com base no princípio da isonomia, deve ser impedida a incidência de multa antes dos 10 (dez) dias corridos estipulados na decisão preliminar do agravo de instrumento 50000682-70.2020.8.08.0000, considerado o termo inicial ali estipulado.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, apenas para dilatar o prazo estipulado para fins de cumprimento da ordem judicial emanada pela decisão recorrida, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.